Tribunal: TJDFT
Processo: 0735018-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735018-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A ESPÓLIO DE: MARIA DE LOURDES MORAIS DE SOUZA EMBARGADO: DEOLINDA LEAL MODESTO DE MATTOS, NEBRASKA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, MARCOS FERNANDES ROCHA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o seguinte despacho proferido nesta sede: “Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil” (ID 75364035); grifei. É o breve relatório. Decido. Recurso manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 1.022 do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial ( )”. E, nos termos do art. 1.001 do CPC, “Dos despachos não cabe recurso.” Conforme jurisprudência do STJ, o despacho de mero expediente pelo qual a parte é intimada para regularizar o preparo não tem conteúdo decisório, sendo irrecorrível. Por oportuno: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA . DESPACHO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos termos do art . 1.007, § 2o e § 4o do CPC/15, possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível" ( AgInt no AREsp 1.551.942/RJ, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). 2. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1719433 SP 2020/0152294-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora